Tribunal: STF
Processo: ARE 1380323
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO SEM CORRESPONDÊNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO OCUPADO PELA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.
    -Cuida-se de apelação em face da sentença que, com base na falta de pertinência do curso realizado pela autora e as atribuições do seu cargo (técnico judiciário), julgou improcedente o pedido inicial, formulado no sentido de anular o ato administrativo que indeferiu a concessão do adicional de qualificação, bem como declarar o direito da Autora ao adicional de qualificação, com as consequências legais.
    -Quanto aos efeitos da revelia, impende consignar que a presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial é relativa, devendo ser analisada pelo Juiz. Ademais, a ausência de contestação válida não enseja necessariamente a procedência do pedido, se os elementos probatórios dos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do Magistrado.
    -O Adicional de Qualificação, nos termos do artigo 14 da Lei nº 11.416/2006, é devido aos servidores integrantes dos quadros de pessoal dos órgãos do Poder Judiciário da União e decorre de conhecimentos adicionais adquiridos em ações de treinamento, títulos, diplomas ou certificados de cursos de pós-graduação, em sentido amplo ou estrito, em áreas de interesse dos órgãos do Poder Judiciário a serem estabelecidas em regulamento.
    -O art. 6º da Portaria Conjunta nº 01/2007, ao regulamentar a matéria, dispôs que “o Adicional de Qualificação decorrente de cursos de especialização, de mestrado ou de doutorado é devido aos ocupantes dos cargos de provimento efetivo das carreiras de Analista Judiciário, de Técnico Judiciário e de Auxiliar Judiciário, observadas as áreas de interesse em conjunto com as atribuições do cargo efetivo ou com as atividades desempenhadas pelo servidor quando no exercício do cargo em comissão ou da função comissionada, nos seguintes percentuais incidentes sobre o respectivo vencimento básico”.
    -Nesse passo, para fazer jus ao referido adicional, têm que ser atendidos dois requisitos cumulativamente, quais sejam, o curso tem que atender à área de interesse da Justiça Federal em conjunto com as atribuições do cargo efetivo ou às atividades desempenhadas pelo exercício do cargo em comissão ou função comissionada, e que não restaram atendidos no caso vertente, pois, como ressaltado na fundamentação do ato administrativo, que indeferiu o pleito da autora na esfera administrativa, “o curso de especialização em Gestão em Segurança Pública não apresenta correspondência com as atribuições do cargo efetivo, nem com as atividades desempenhadas em sua lotação”.
    -As atribuições de segurança são diretamente reservadas a funções específicas (de Inspetores e Agentes de Segurança), de modo que não é possível admitir-se o direito de receber o “adicional de qualificação” à autora. Se esta não é nem Inspetora de Segurança, nem Agente de Segurança, deve incidir a vedação contida no art. 4º., parágrafo único da Resolução CJF nº. 126, de 22.11.2010, republicada no DOU de 27.05.2011.
    -Por outro lado, no que tange à alegação da recorrente, no sentido que outros servidores, em igualdade de condições, mesma especialização – Gestão em Segurança Pública – e mesmo cargo ocupado (Técnico Judiciário/Telefonia), teriam recebido o Adicional de Qualificação, da análise dos autos constata-se que mais de 50% da grade curricular do curso de especialização cursado pelo paradigma apontado pela autora referem-se à matéria de Direito, Comunicação e Expressão e Informática, que são válidas para todos os cargos, independente da Especialização. Já a grade curricular do curso em análise nos presentes autos (Pós-Graduação latu sensu em Gestão da Segurança Pública pela FACVEST) não atende aos requisitos exigidos pela Lei 11.416/2006, pois a maior parte das disciplinas estão voltadas para área específica de Inspetores e Agentes de Segurança, não atendendo, assim, às atribuições do cargo ocupado pela autora.
    -Embora a denominação do curso seja a mesma “Gestão em Segurança Púbica”, a grade curricular é totalmente diversa, não havendo, portanto, violação ao princípio da isonomia.
    -Recurso desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI e LV; 37, inciso XV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2022.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente